Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-83.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004640-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNAO CONCEICAO DA SILVA LEME FRANCO - CPF: 851.306.561-72 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004640-83.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fernão Conceição da Silva Leme Franco

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ATO DISCRICIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. O Reclamante, ora recorrente, é servidor público estadual (INDEA-MT), no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Médico Veterinário, lotado em Canabrava do Norte/MT e solicitou a sua remoção para a unidade de Cuiabá/MT, sob o argumento de necessidade de tratamento de saúde adequado e contínuo, em razão de ter desenvolvido ansiedade e depressão grave (CID 10 – F41.1 e F32.2) adquirida no exercício laboral, no entanto, teve seu pedido administrativo indeferido, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

3. O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

4. Compulsando os autos, verifico que o indeferimento do pedido administrativo se deu por inexistência de vaga disponível para a lotação que o servidor pretende a remoção (Cuiabá/MT), bem como por este se tratar do único perfil médico veterinário atuando na ULE de Canabrava do Norte.

5. A respeito da remoção de servidor no âmbito estadual, a Lei Complementar n. 04 de 15 de outubro de 1990 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais prevê que:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.
(Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)

Art. 52 O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.

§ 1° Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 02 (dois) anos consecutivos.

§ 2° Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua freqüência regular do curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado.

6. Ademais, a Portaria nº 63/INDEA/2017 que dispõe sobre os critérios de remoção de servidores no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT estabelece que:

Art. 3º
Remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede
.

Parágrafo único. Constitui formas de remoção:

I - por permuta;

II - de ofício;

III - a pedido;

(...)

Art. 7º Considera-se remoção a pedido quando o servidor por meio de requerimento fundamentado endereçado ao Presidente expressa manifestação de vontade de mudar do local de exercício laboral.

Parágrafo único. Constitui ato discricionário do Presidente a decisão administrativa sobre a remoção a pedido, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, desde que observado o interesse da Administração.

Art. 8º Na remoção a pedido terá preferência o servidor:

I - doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II - que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva

ser feito, ou próxima a esta;

III - casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV - arrimo, para a localidade em que reside a família;

V - estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.

Art. 9º O processo de remoção a pedido deve conter:

I - requerimento padrão do servidor endereçado ao Presidente contendo dados

pessoais, cópias de RG e CPF, assinatura, bem como os motivos pela qual deseja ser removido, podendo anexar todos os documentos comprobatórios que julgar necessário;

II - manifestação do responsável da unidade, quando houver;

III - manifestação do Gerente Regional de Supervisão da lotação de origem;

IV - manifestação da Diretoria Técnica e/ou Administrativa;

IV -
laudo emitido pela Perícia Médica Oficial da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES/MT no caso de remoção a pedido para tratamento de saúde ou acompanhamento para tratamento de saúde.

Parágrafo único. A ausência dos documentos elencados nos incisos

do caput deste artigo implica no arquivamento do pedido.

7. Deste modo, apesar de restar comprovado nos autos à necessidade de tratamento médico pelo servidor, devem ser preenchidos todos os requisitos exigidos na norma legal e, no caso em apreço, não houve a juntada de laudo emitido pela Perícia Médica Oficial da SEGES/MT, tendo o autor limitado a colacionar o encaminhamento para a realização da perícia, bem como não restou demonstrado a existência de vaga para a lotação pretendida, ônus que incumbe ao autor.

8. Consta na fundamentação da decisão administrativa que indeferiu o pedido de remoção formulado pelo servidor:

9. Assim, não há que se falar em ilegalidade cometida pela administração pública no indeferimento do pedido administrativo do autor por não restar demonstrada a conveniência pela administração pública e a existência de vagas.

10.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
REMOÇÃO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES.

1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. O processo deve ser julgado de forma prematura quando os fatos que se pretende esclarecer na audiência de instrução não tem o condão de influenciar o julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido, sendo atribuição do Conselho de Superior de Polícia a análise do pleito. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

3. Dispositivo. Recurso conhecido e improvido. 4. Sucumbência. Diante da ausência de contrarrazões, não há condenação de honorários. Condenação apenas de custas processuais.

(N.U 1001683-43.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITOR DOENTE -
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL- ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

(N.U 1068465-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA
– APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE GENITORA – UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 407/2010, aplicável à Polícia Judiciária Civil em respeito ao princípio da especialidade, não estabelece, como critério de preferência, o tempo de serviço na localidade.

2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

3. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1003006-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025